Tribunal: TJMT
Processo: 1036793-64.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036793-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), APARECIDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 352.746.381-04 (AGRAVADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, em sede de tutela provisória concedida na Ação Anulatória proposta pelo autuado, determinou a suspensão da execução fiscal, impedindo atos constritivos e autorizando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, diante de indícios de nulidade no procedimento administrativo sancionador da SEMA.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em analisar:
(i) a legalidade da intimação por edital no processo administrativo ambiental instaurado pela SEMA, diante de tentativa frustrada de notificação postal;

(ii) a legitimidade da concessão de tutela provisória em ação anulatória para suspender a execução fiscal fundada em CDA supostamente contaminada por nulidade procedimental.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital constitui meio excepcional de comunicação dos atos administrativos, exigindo prévio esgotamento dos meios ordinários de notificação, nos termos da legislação estadual e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Constatada a existência de outros meios disponíveis de contato nos autos e a ausência de diligência mínima após única tentativa de notificação postal frustrada, configura-se vício procedimental apto a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
5. A tutela provisória foi corretamente deferida com base no art. 300 do CPC, diante da presença da probabilidade do direito e do risco de dano, consistente na iminência de atos constritivos indevidos decorrentes da execução fiscal.

6. A liminar não possui natureza satisfativa, mas visa resguardar temporariamente os direitos do contribuinte, sem prejudicar a futura atuação da Administração, tratando-se de medida reversível e compatível com o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A intimação por edital em processo administrativo ambiental exige o prévio esgotamento dos meios ordinários de notificação, sendo nulo o procedimento instaurado com base em ciência presumida sem a devida diligência, o que autoriza a concessão de tutela provisória para suspender execução fiscal fundada em CDA contaminada por vício de notificação."

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1025207-30.2025.8.11.0000, relator Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1070218-56.2025.8.11.0041, ajuizada por
APARECIDO FRANCISCO DA SILVA
, concedeu tutela provisória para suspender a execução fiscal nº 1018665-38.2023.8.11.0041, vedar a prática de atos constritivos contra o autor, inclusive via SISBAJUD, RENAJUD ou equivalentes, e determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa enquanto perdurar a suspensão.

O agravante sustenta que a liminar possui natureza satisfativa, esgotando, ainda que parcialmente, o objeto da ação anulatória. Alega a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à inexistência de probabilidade do direito invocado.

Defende a regularidade do processo administrativo ambiental que originou o auto de infração e a inscrição da CDA nº 2023276967, com observância das normas de intimação previstas na legislação estadual. Afirma que a notificação por edital somente foi realizada após tentativa frustrada de notificação postal no endereço cadastrado pelo próprio contribuinte, cuja atualização seria de sua responsabilidade.

Alega que o agravado teve ciência dos atos administrativos no momento da fiscalização, quando assinou o Termo de Embargo e foi nomeado fiel depositário. Argumenta que a decisão recorrida adentrou indevidamente o mérito administrativo, ao revisar ato dotado de presunção de legitimidade, sendo que eventual nulidade exigiria dilação probatória, incompatível com a fase de tutela provisória.

Assevera que a liminar compromete o poder sancionador do Estado e a proteção ambiental, violando o princípio da precaução. Sustenta não haver afronta ao contraditório ou à ampla defesa, nem prejuízo que justifique a anulação dos atos administrativos.

Ressalta que a jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a validade da intimação por edital quando frustrada a via postal, sendo do administrado o dever de manter atualizado seu cadastro. Por fim, afirma ser inadequada a interferência judicial no mérito do ato administrativo, cabendo ao Judiciário apenas o controle da legalidade.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão e pelo indeferimento da tutela provisória.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 323925874.

Nas contrarrazões, o agravado sustenta a nulidade do processo administrativo por ausência de intimação válida, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da notificação por edital sem prévia tentativa eficaz de ciência pessoal. Por isso, requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 318410361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra a decisão que concedeu tutela provisória para suspender a Execução Fiscal nº 1018665-38.2023.8.11.0041. Alega que a liminar é indevida, pois o processo administrativo teria seguido regularmente, a intimação por edital seria válida após tentativa postal frustrada, e o agravado teria ciência dos atos. Sustenta, ainda, que a decisão judicial extrapolou os limites do controle de legalidade, adentrando o mérito administrativo.

A ação anulatória foi proposta por
Aparecido Francisco da Silva
em face do
Estado de Mato Grosso
, visando à nulidade do Processo Administrativo SEMA nº 55822/2020, do Auto de Infração nº 138210, do Termo de Apreensão nº 163494 e do Termo de Embargo nº 119989, bem como da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2023276967, cujo valor atualizado até 15/08/2024 corresponde a R$ 226.447,34.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia refere-se à legalidade da intimação realizada no processo administrativo ambiental que resultou na lavratura de auto de infração e na inscrição do débito em dívida ativa, objeto da execução fiscal.

O juízo de origem, ao analisar pedido liminar em ação anulatória, reconheceu indícios de nulidade na intimação, uma vez que, apesar da existência de diversos meios de contato nos autos, a Administração optou pela intimação por edital após uma única tentativa de notificação postal, sem esgotar os meios ordinários.

Diante disso, foi deferida liminar para suspender a execução fiscal, impedir atos constritivos e autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória exige probabilidade do direito e risco de dano. No caso, verificou-se ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a intimação por edital é medida excepcional, só cabível após esgotadas as formas pessoais de notificação.

A tentativa frustrada em um único endereço não exime a Administração de diligência mínima, sendo possível afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo em razão de vício procedimental.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS ORDINÁRIAS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO. (...)

A notificação por edital em processo administrativo ambiental é medida excepcional e somente é válida quando comprovado o esgotamento das formas ordinárias de intimação, nos termos da legislação estadual.

A ausência de nova tentativa de notificação, após o retorno da correspondência por erro no endereço, invalida a ciência por edital e compromete a legalidade do procedimento.

A nulidade da intimação por edital acarreta a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da inscrição em dívida ativa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(TJMT - Agravo de Instrumento nº 1025207-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado em 19/11/2025, 3ª Câmara

de Direito Público e Coletivo, publicado em 19/11/2025)

O agravante também sustenta que a liminar concedida possui natureza satisfativa, por supostamente esgotar parte do objeto da ação anulatória. Tal argumento, contudo, não procede.

A medida liminar resguarda o contribuinte de constrições patrimoniais indevidas até o encerramento da instrução do feito principal. Não implica antecipação do mérito nem prejuízo irreparável ao poder sancionador do Estado, tratando-se de providência reversível, passível de revogação caso não se confirme a nulidade arguida.

Verifica-se, ainda, a presença do perigo de dano, ante a iminência de atos constritivos e das restrições decorrentes da execução fiscal em curso, o que reforça a necessidade da medida liminar como instrumento de tutela jurisdicional efetiva.

A concessão da liminar não afronta o interesse público, mas assegura que eventuais sanções observem o devido processo legal, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025